Tribunal: TJDFT
Processo: 0717787-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Habeas corpus prejudicado. Progressão de regime deferida.
Deferida progressão para o regime aberto e declarado prejudicado o pedido de saída temporária, tem-se por prejudicado habeas corpus com o qual se pretendia referidos benefícios. Habeas corpus julgado prejudicado.